Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702359-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO CAVALCANTE MACIEL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que, em busca e apreensão ajuizada em face de GILBERTO CAVALCANTE MACIEL, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A Aymore Cedito Financimento e Inventimento S/A informa a celebração de acordo homologado entre as partes e pede a desistência do recurso (ID 54899457). A ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, na qualidade de terceira interessada, comunica a realização de cessão do crédito objeto dos autos e requer a sucessão processual (ID 55371377). Os autos se encontram na pauta da 05a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada no dia 21/02/2024 a 28/02/2024. É o relatório. De acordo com o art. 109, § 1o, do Código de Processo Civil, “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.” Todavia, o parágrafo segundo prevê a possibilidade do adquirente ou cessionário intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. No caso, a parte cedente (Aymoré) informou a celebração de acordo com a parte contrária (Gilberto), antes do pedido de ingresso do cessionário do polo ativo da demanda. Neste contexto, intime-se as partes para se manifestarem sobre o acordo celebrado e pedido de sucessão processual. (Prazo: 5 dias) Diante da informação de acordo e do pedido de homologação, determino a retirada do processo de pauta virtual. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator